Tribunal: CARF
Processo: 10880.995019/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995019/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.763 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à origem, para fins de emissão de
despacho decisório complementar, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995019/2012-65
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995019/2012-65

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação (Dcomp)
n° 25072.20658.010811.1.3.04-0819, cuja cópia está às fl. 02 a 06 , por intermédio da
qual o contribuinte compensou débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) referente ao 2° trimestre de 2011 (código receita 0220), com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de mesmo tributo e forma de apuração referente ao 3°
trimestre de 2009, no valor original de R$ 160.709,41 na data de transmissão,
decorrente de Darf no montante de R$ 800.413,99, arrecadado em 30 de outubro de
2009.
2.
Como resultado da análise da Dcomp foi expedido o Despacho Decisório
com n° de rastreamento 041080025, de 05 de dezembro de 2012, às fls. 07 e 10 a 11,
que decidiu por não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar
a compensação declarada, haja vista que o valor recolhido foi integralmente utilizado
na liquidação de débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) para o período.
3.
Cientificado da decisão por via postal em 17 de dezembro de 2012
consoante Aviso de Recebimento (AR) à fl. 09, em 16 de janeiro de 2013 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 12 a 17, instruída
com os documentos às fls. 18 a 81, onde argumentou, em síntese, o que segue:
3.1.
o valor correto de IRPJ para o 3° trimestre de 2009 era de R$ 639.704,58,
conforme fazem prova o Lalur do período e a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) em anexo. Tendo em vista que recolheu R$
800.413,99, apresentou a Dcomp objeto dos autos utilização do excedente (R$
160.709,41) com crédito em compensação;
3.2.
o Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - Carf) é pacífico no sentido de que o pagamento a maior realizado em razão
de erro de fato na DCTF, quando devidamente comprovado o acerto das informações
contidas na DIPJ, permite ao contribuinte a restituição dos valores pagos;
3.3.
requer a homologação da compensação, bem assim a suspensão da
exigibilidade do débito objeto da Dcomp até o julgamento definitivo do recurso.
4.
Posteriormente, em 13 de setembro de 2003, autos foram encaminhados à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo - SP para
apreciação da manifestação de inconformidade (fl. 93). Entretanto, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB n° 453, de 2013, e no art. 2° da Portaria RFB n° 1.006, de
2013, em 22 de agosto de 2014 os autos foram remetidos a esta DRJ/Recife para
proceder ao julgamento da lide (fl. 94).

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995019/2012-65

Ano-calendário: 2009
DCTF. ENTREGA APÓS PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
EFEITOS.
A DCTF entregue após início de procedimento fiscal não produz efeitos sobre
despacho decisório que não homologou ou homologou parcialmente a
compensação declarada.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO VIA DIPJ. SEM
FORÇA PROBATÓRIA.
A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no
preenchimento da DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras
suficientes, tais como livros fiscais e contábeis, para que o julgador
administrativo possa verificar se o tributo apurado naquela declaração
corresponde ao montante escriturado.
DCTF.ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO VIA LALUR.
INSUFICIÊNCIA.
O Lalur não é prova suficiente para comprovação do tributo apurado e
escriturado pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995019/2012-65

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator Ad Hoc.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por ter
sido dispensada de seu mandato, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, nos termos do
artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do
voto vencedor e do presente Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e unanimemente acompanhadas pelos demais membros do Colegiado (aqui incluso este
Redator), de forma, a, ao final, ter-se acordado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica na qual se indicou, como
origem de crédito, o DARF relativo a IRPJ que teria sido pago indevidamente para compensar
débito de IRPJ.
O despacho decisório eletrônico identificou integral utilização anterior do
pagamento para quitação de débito relativo a IRPJ, referente ao período de apuração de 3o
trimestre de 2009, em face do que não homologou a compensação declarada.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
argumentando que havia apresentado DCTF informando determinado valor a título de IRPJ
devido no 3° trimestre de 2009, tendo efetuado o correspondente recolhimento através de DARF.
Posteriormente, havia apurado que o valor correto do IRPJ relativo ao 3° trimestre
de 2009 seria menor, conforme estaria comprovado por cópia do LALUR do período e que havia
efetuado o devido lançamento em sua contabilidade da diferença apurada.
Aduz que por um lapso não havia retificado a DCTF correspondente, o que só
veio a fazer em data posterior à ciência do despacho decisório em lide.
A decisão de primeira instancia decidiu pela improcedência do pedido posto que a
retificação da DCTF só ocorreu após a contribuinte tomar ciência do Despacho Decisório em
lide.
Destaca, ainda, que não haveria sido trazido aos autos prova do tanto alegado,
desatendendo ao disposto no art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, além de
não ter demonstrado o pretenso erro que teria incorrido na apuração do IRPJ.
Mérito
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995019/2012-65

ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
Alegou o contribuinte que cometeu erro em sua DCTF, no entanto, entendeu a
decisão de primeira instancia, que além de ter retificado a DCTF após a emissão do despacho
decisório, não teria apresentado às autoridades fiscais documentação suporte o erro apontado.
Apesar da jurisprudência atual aceitar a possibilidade de retificação da DCTF
mesmo após o despacho decisório (Parecer Normativo COSIT No. 02/2015), é fundamental que
haja apresentação de documentação contábil que suporte o erro alegado pelo contribuinte.
Como forma de afastar por completo a argumentação judicada pelo v.acórdão, em
complemento à documentação anteriormente apresentada, a Recorrente juntou aos autos do
Livro Razão relativo ao registro do imposto (IRPJ) apurado para o 3o trimestre de 2009.
Conclui-se que o contribuinte apresentou documentos que alegadamente atestam o
erro cometido em sede de recurso voluntário, o que merece análise pormenorizada pela unidade
de origem, visto que não foram analisadas até neste momento.
Por essas razões, entendo que os autos devem retornar à origem, para fins de
emissão de despacho decisório complementar com a inauguração de novo procedimento
litigioso, se necessário.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o despacho ora requerido.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
retornar o feito à unidade de origem, para fins de emissão de despacho decisório complementar.
(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital